Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800298-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DIONE FARIAS NAZARIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende anular o édito condenatório, afirmando que não teve oportunidade para nomear advogado de sua confiança para apresentar as contrarrazões do apelo interposto pelo Ministério Público contra a sentença absolutória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A nulidade por ausência de intimação para constituir novo advogado para apresentar contrarrazões ao apelo do Ministério Público.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A revisão criminal não pode ser conhecida pois não foram juntados o acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, razão pela qual torna-se inviável sua apreciação.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
com pedido de liminar ajuizada por
DIONE FARIAS NAZÁRIO
.

O requerente aduz que foi absolvido da prática do crime do art. 157, §3º do CP, sentença que foi reformada depois de provido o apelo do Ministério Público, restando condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Alega que o juízo sentenciante não providenciou sua intimação pessoal a fim de que pudesse constituir advogado de sua confiança para oferecer suas contrarrazões, fato que constitui, no seu entender, afronta ao princípio da ampla defesa, sendo, dessa forma, o acórdão condenatório contrário ao texto expresso de lei.

Pede a procedência do pedido para anular o processo.

O Custos Legis opinou pelo não conhecimento do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, constato que não foram juntados o acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, razão pela qual torna-se inviável a apreciação do feito.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025